Tribunal: TJMT
Processo: 1013080-36.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013080-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), BERLY KIS NICANOR DUTRA DA SILVA (PACIENTE), ARIELSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 059.497.511-59 (VÍTIMA), CLEITON DE SOUZA - CPF: 060.679.381-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR DUAS VEZES E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM O ESTADO PSICOMOTOR ALTERADO POR CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CARACTEIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 CPP – EVASÃO DO LOCAL MOSTRANDO DESPREZO PELA VIDA HUMANA – REINCIDÊNCIA (ART. 157, §2º, I E II) – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – ÚNICO RESPONSÁVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Observa-se no presente caso, ao menos nesta etapa processual, é aferível em razão da gravidade concreta e das circunstâncias que envolvem o fato delituoso. Ainda, conforme consignou o douto magistrado, o paciente empreendeu fuga e, por consequência, não prestou o devido socorro às vítimas, razão porque, estas vieram a óbito.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, art. 648, VI, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Berly Kis Nicanor Dutra da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT. (Id 47037976)

Extrai-se que o paciente foi segregado cautelarmente, em 08 de março de 2020, em tese, pela prática do delito descrito no artigo 302, §1º, incisos III e IV (por duas vezes), do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra o impetrante que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, não possui fundamentação idônea.

Aduz que o paciente é o provedor de sua família, possuindo uma esposa/convivente gestante de 05 (cinco) meses e uma filha de 03 (três) anos de idade, que dependem dele financeiramente.

Expõe que pela primazia do princípio da proporcionalidade e homogeneidade das cautelares, estas devem conter correlação com a possível futura pena aplicada, pelo que a prisão não seria a medida mais adequada.

Ante o exposto, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor do paciente.

Postergou-se análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 47715472.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Berly Kis Nicanor Dutra da Silva,
que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, quanto ao argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017.

Ao decretar a prisão do paciente, o magistrado singular assinalou que: (Id 47715481)

“(...) Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o fumus comissi delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de fumus boni iuris, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito (fls. 03), termos de declarações dos investigadores de polícia fls. 04/05), termo de declarações de testemunha (fis. 06/06 verso), boletim de ocorrência (fis. 10/11). No ponto, depreende-se dos autos que, após um acidente de trânsito, a Polícia Judiciária Civil foi acionada para se fazer presente, razão porque, o IPJC RiSmulo Amarambi de Oliveira deslocou-se ao local e, lá estando, constatou que o referido acidente resultou na morte de duas (02) pessoas. Ademais, foi constatado, inclusive, que o motorista do veículo que, em tese, ocasionou o acidente, se evadiu do local, não prestando socorro as vítimas. Todavia, a PJC tomou conhecimento que o condutor do citado automóvel, individualizado como Berly Kis Nicanor Dutra da Silva encontrava-se no Hospital Municipal para atendimento, motivo pelo qual, o IPJC Ricardo de Moraes deslocou-se ao referido local e efetuou e prisão em flagrante daquele. Vale ressaltar que a testemunha Bruno Ricardo Gonçalves Braz, ao ser ouvido pela Autoridade Policial, ressaltou que o condutor do automóvel que ocasionou o acidente tinha ingerido bebida alcoólica. Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se evidenciado. Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Nesta toada, o indiciado foi preso em flagrante delito por ter, supostamente, praticado a conduta ilícita tipificada no artigo 302, § 1°, incisos III e IV, por duas vezes, da Lei n° 9.503/97. Com efeito, o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública. A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta. É lógico que o flagranteado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do flagranteado tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente
porque, após ter se envolvido em um acidente de trânsito, empreendeu fuga e, por consequência, não prestou o devido socorro as vítimas, razão porque, estas vieram a óbito.
Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal. Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei n° 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para caso in concreto, visto que se faz presente o requisito estampado no artigo 313 inciso II do CPP. A

demais, compulsando a certidão de antecedentes criminais acostada às fls. 18/18 verso, constato (que o indiciado foi definitivamente condenado no feito tombado sob o Código Apolo n° 154377, que tramitou no Juízo da Primeira Criminal desta Comarca, razão porque, resultou na distribuição do executivo de pena tombado sob o Código Apoio n° 390110, que tramitou no Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. A propósito, no citado executivo de pena, após ser concedido o beneficio da indulto, teve a pena extinta, o que, por consequência, resultou na extinção da punibilidade do agente, cujo trânsito em julgado se deu em 18/02/2019, razão porque, concluo que o custodiado é reincidente. Portanto, verifica-se que o flagranteado é reincidente, razão pela qual, por si só, com supedâneo no artigo 313, inciso II do CPP, é permitida a decretação de sua prisão preventiva. (...)Desse modo, com supedâneo no artigo 312 e 313, inciso II (reincidência), a prisão preventiva do flagranteado é medida que se impõe, com a finalidade de se resguardar a ordem pública, pois, restou consubstanciado nos autos que o flagranteado é contumaz na prática de ilícitos penais. Ex positis, HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento nos artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso II (reincidência), do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de Berly Kis Nicanor Dutra da Silva em PRISÃO PREVENTIVA, SERVINDO CÓPIA DA PRESENTE ATA COMO MANDADO DE PRISÃO. (...)
(grifo nosso)

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Importa salientar que considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada e, nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

E muito embora o paciente tenha sido beneficiado por indulto, referente a processo anterior, sua concessão atinge apenas e tão somente os efeitos executórios penais da condenação, cessando ou modificando a execução da pena, mas o crime subsiste, assim como a condenação irrecorrível e seus efeitos secundários. Assim, permanecem relativos à condenação maus antecedentes e a reincidência como condições desfavoráveis ao agente.

Ainda, conforme consignou o douto magistrado, o paciente
empreendeu fuga e, por consequência, não prestou o devido socorro às vítimas, razão porque, estas vieram a óbito.

Com isso, o paciente traz prova de que o paciente é genitor de crianças menores de 12 (doze) anos. Contudo, não comprova que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes, ao revés, somente anexa aos autos certidão de nascimento da filha” (id. 47037985

Nesse ponto, conforme já decidiu o STJ, ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária, a Lei n.º 13.257/16 exige que os homens comprovem que são os únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças [vide HC 362.922 e RHC 81.300], e no caso em exame, ao que parece, a presença do favorecido nessa ordem no lar somente teria o condão de auxiliar a companheira com os afazeres de casa, o sustento do lar e os cuidados com os filhos, a inviabilizar a sua colocação em regime domiciliar.

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior, in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. 2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes. 3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 4. Recurso desprovido” (RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) - negritei.

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos menores de 12 (doze) anos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos ao que se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a manutenção da constrição cautelar.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Berly Kis Nicanor Dutra da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020